Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735485-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO JHONATA LIMA ALVES AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DIEGO JHONATA LIMA ALVES, contra a decisão de ID 206919963 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 0732707-68.2024.8.07.0001, ajuizado em face do BANCO DO BRASIL SA e da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Postula o autor injunção liminar determinando sua reclassificação e consequente nomeação no concurso público para provimento de vagas no cargo de Agente Comercial – Escriturário (Macrorregião 42 - Microrregião 105) do BANCO DO BRASIL S/A, sob alegação de que, não obstante sua eliminação do certame, o candidato que o antecedeu não teria tomado posse, ensejando a vacância do cargo. Da leitura do edital de ID no 206664670, apura-se, contudo, que foram abertas, para candidatos PcD, 1 vaga para provimento e 1 vaga para cadastro reserva. Assim, tendo havido a desistência de 1 candidato e estando o autor classificado na 6o posição, não se divisa dos elementos de convicção que instruem a inicial os requisitos cumulativos necessários para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Nesse sentido, ademais, aresto do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 3. O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no Edital possui mera expectativa de direito. a expectativa de direito em questão somente se transforma em direito subjetivo diante circunstâncias específicas, nas quais a Administração, ao nomear determinado número de candidatos aprovados, demonstre expressamente a necessidade do provimento daquela quantidade de cargos, ou em caso de preterição. 4. O col. Superior Tribunal de Justiça e este e. Conselho Especial vêm decidindo que a desistência dos candidatos nomeados somente gera direito de nomeação para os subsequentes caso estes, em razão da desistência, passem a figurar dentre as vagas previstas no edital. 5. Inexiste direito líquido e certo à nomeação na hipótese em que a impetrante não comprova estar no número de vaga prevista no edital, nem tampouco a ocorrência de preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada pela Administração. 5. Segurança denegada. (...)" (Acórdão 1888247, 07142707920248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Conselho Especial, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Atenta, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a do réu, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se os réus para oferecerem resposta, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pela Juíza de Direito Substituta abaixo identificada, na data da certificação digital. No agravo de instrumento (ID 58497125), a parte exequente, ora agravante, pugna seja concedida "a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do art. 300 c/c 1.019, inciso I do CPC, para que o direito de nomeação e posse do autor ante vacância no cargo” (p. 13). Argumenta que não pretende que a banca examinadora seja substituída na avaliação dos critérios de convocação, mas ser reclassificado para ocupar o cargo vago, substituindo o candidato que não assumiu a posição, porquanto foi aprovado em todas as fases do concurso e há uma vaga disponível no cargo almejado, mormente porque foi disponibilizada uma cota de 12,5% das vagas para candidatos com deficiência (PCD) no concurso. Registra que, conforme a jurisprudência, a não convocação de candidatos para além do número de vagas disponíveis indica ilegalidade. Assim, diante da vacância resultante da não ocupação das vagas destinadas aos PCD, surge o direito dos candidatos remanescentes de serem convocados para suprir o déficit. Acrescenta, ainda, que cumpriu demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida liminar vindicada, eis que possui o direito de ser nomeado e tomar posse em vaga disponível na microrregião do candidato; bem como o perigo da demora concernente nos prazos associados e no impedimento da efetivação de seus direitos. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, haja vista que o “concurso está em andamento” (periculum in mora), bem como ressaltou a reversibilidade da medida. Preparo ausente, ante a gratuidade deferida na origem (ID 206919963). É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante, que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas para pessoa com deficiência (PcD), no cargo de Agente Comercial – Escriturário (Macrorregião 42 - Microrregião 105) do Banco do Brasil (Edital n. 01 - 2022/001 BB), mas, após obter aprovação em todas as etapas, figurando no 6o lugar no resultado final do certame, restou eliminado do concurso. Contudo, o candidato aprovado na primeira vaga desistiu e somente o cadastro reserva tomou posse, situação que alcançaria sua posição. Como relatado, o pedido liminar restou indeferido pelo juízo a quo, eis que o magistrado entendeu não ter restado demonstrada a plausibilidade no direito invocado. Assim, cinge-se a controvérsia ao exame de pedido de nomeação e posse em vaga disponível em razão de desistência de candidato mais bem classificado. Nesse descortino, é imperioso destacar que nos termos da Retificação da Seleção Externa 2022/001 (Edital No 4 - 2022/001 BB, de 24 de fevereiro de 2023), constante no ID 206664680 dos autos de origem, de fato, o percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência (PcD) subiu de 5% para 12,5% do total de vagas ofertadas inicialmente na Seleção Externa (subitem 4.1.2). Confira-se: 4.1 - Das vagas reservadas às Pessoas com Deficiência. (PCD). Onde se lê: 4.1.2 - Do total de vagas que vierem a ser oferecidas durante o prazo de validade desta Seleção Externa, 5% (cinco por cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, conforme previsto no Decreto no 9.508, de 24 de setembro de 2018, e alterações posteriores. Leia-se: 4.1.2 - Do total de vagas ofertadas inicialmente na presente Seleção Externa, 12,5% (doze e meio por cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, conforme previsto no Decreto no 9.508, de 24 de setembro de 2018, e alterações posteriores. Incluir o subitem: 4.1.2.1 - Ao total de vagas e cadastro de reserva ofertados inicialmente na presente Seleção Externa, serão acrescidas 299 vagas e 226 para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Todavia, mesmo com a alteração supra, quando aplicado o percentual sobre o total de vagas destinadas à MACRORREGIÃO 42 - MICRORREGIÃO 105, que são de apenas 4 (quatro), mantem-se tão somente 1 (uma) vaga para provimento e 1 (uma) vaga para cadastro reserva destinadas à pessoa com deficiência, nos termos do contido no ANEXO II - QUADRO DE VAGAS/CADASTRO DE RESERVA atualizado (ID 206664680, p. 2, dos autos de origem). Outrossim, como bem pontuou o magistrado a quo, diversamente do alegado pelo recorrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a garantir o provimento recursal, porquanto o agravante, classificado na 6a posição das vagas reservadas para PcD, não cumpriu comprovar que os 5 (cinco) primeiros candidatos já foram efetivamente convocados, com nomeação e posse daqueles que não desistiram, como ocorreu com o candidato da 1a posição, a justificar a imposição de sua nomeação, se já alcançada sua colocação. Também não apresentou motivos relevantes a demonstrar a urgência da medida a justificar a análise da pretensão sem demandar a instauração do contraditório e a produção de provas. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator